Tribunal: STF
Processo: Rcl 76959
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sônia Regina Valori Villas Boas e Outra em face de decisão que julgou resolvido o processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.



    As partes embargantes apontam a existência de vícios no decisum, conforme as seguintes razões: 



    “Outrossim, reitera a cópia do ATO RECLAMADO, encontra-se no final do rol de documentos juntados na Petição Inicial da Reclamação supracitada.”



    Ao final, requerem o acolhimento dos “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES suprindo a eventual Omissão, Contradição, Obscuridade ou Erro Materail”. 



    É o relatório. Decido. 



    Presente o ato reclamado, reconsidero a decisão embargada e passo ao exame da controvérsia.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão as partes reclamantes.



    Em consulta ao sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, é possível aferir que as partes exequentes, ora Reclamantes, não interpuseram recurso para desafiar a negativa de seguimento ao Recurso de Revista no Agravo de Petição, restando certificado o decurso de prazo em 06/02/2025, com posterior retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença por meio da expedição de precatório.



    Nessas circunstâncias, a discussão quanto à forma de execução cabível ao caso concreto (se direta ou mediante precatório) pereceu por preclusão consumativa, uma vez que as autoras deixaram de interpor recurso ou interpuseram de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente